Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA DURANTE O PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE NÃO COMPARECEU À SESSÃO DE JULGAMENTO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Os sucessivos pedidos de adiamento das sessões plenárias, devidamente acolhidos pelo juízo, e a ausência do paciente na última designada, não justificam, por si só, a decretação da sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, pois a presença do réu (solto) não é imprescindível para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, conforme art. 457 do Código de Processo Penal.
3. A mera suspeita de fuga não se confunde com o fundado receio, mormente quando o paciente tem advogado constituído, submeteu justificativa para a ausência à apreciação do Juízo, tem endereço certo, estava em monitoramento eletrônico e, antes da decretação da prisão, cumpria as medidas cautelares.
4. Não se faz presente o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal) a justificar a medida cautelar extrema.
5. Ordem concedida.